Tribunal: STF
Processo: ARE 1444558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONCESSÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Consoante o disposto no art. 7°, inciso IX, da Constituição Federal, para a concessão do adicional de insalubridade, faz-se necessária a prévia edição de lei específica local. 2. Inexistente a legislação municipal reclamada pelo referido dispositivo constitucional, emrespeito ao princípio da separação de poderes, não se pode reconhecer ao servidor público o direito à percepção do adicional em comento. 3. Recurso de agravo improvido à unanimidade, não considerando vulnerados os arts. 7°, XXII e XXIII, art. 170, caput, todos da CF/88; art. 4° e 5° do Decreto-lei n° 4.657/42; arts, 126 e 127 da Lei n° 5.869/73 e da Lei Municipal n° 969/12.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O cerne da questão posta em tela refere-se à existência, ou não, do direito da agravante à percepção do Adicional de Insalubridade, em razão de exercer a função de Agente Comunitário de Saúde na edilidade.



    De início, faço ver que o art. 7°, XXIII, da CF/88 garante aos trabalhadores a percepção do adicional de remuneração para atividades insalubres, na forma da lei.



    Ocorre que o comando constitucional mencionado não fora estendido automaticamente aos servidores públicos, além de não ser dotado de eficácia plena, posto que condicionado à edição de lei regulamentando a matéria, tanto que ao final especifica "na forma da lei".



    E ainda, no que tange à aplicação do art. 160, V, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco ao caso em análise, verifico a impossibilidade de uma aplicação direta, em vista do princípio da reserva de iniciativa referente às leis de concessão de vantagens a servidores públicos, e ainda consoante entendimento consolidado por esta Corte de Justiça de que a concessão de adicional de insalubridade aos servidores municipais deve ser regulamentada por lei da municipalidade, com a disciplina dos percentuais cabíveis para cada categoria.



    Dessa forma, compulsando os autos, observo a ausência de prova que demonstre a existência de legislação da edilidade para a instituição deste benefício, seus critérios e alíquotas que justifiquem o pagamento do adicional perseguido pela ora agravante.



    Nesse passo, não se pode deferir administrativamente e com efeitos financeiros qualquer pretensão que não tenha previsão legal expressa, até por conta do princípio do orçamento, que exige dotação prévia."



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente